Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-16.2022.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000753-16.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 927.354.281-68 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000753-16.2022.8.11.0024.

APELANTE:
IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA.

APELADO:
BANCO PAN SA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em razão de alegada ausência de informação clara e adequada;

(ii) se a contratação foi realizada de forma regular, com a devida anuência da consumidora;

(iii) se há direito à conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável foi comprovada nos autos mediante termo de adesão assinado eletronicamente pela autora, acompanhado de documentação pessoal e registros bancários.

Não se verificou ausência de informação ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tampouco a ocorrência de vício de consentimento, uma vez que a parte autora teve acesso aos valores contratados e deles se beneficiou.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovada a contratação e o recebimento dos valores, é incabível a conversão do contrato para outra modalidade, bem como não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A contratação regular de cartão de crédito consignado, com assinatura eletrônica e documentação comprobatória, afasta alegações de vício de consentimento.

2. Não há que se falar em conversão do contrato ou indenização por danos morais quando a contratação é válida e os valores foram usufruídos pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I; 489, § 1º, I; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap Cív. 1002305-72.2020.8.11.0028, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino, j. 23.11.2022;
TJMT, Ap Cív. 1033643-54.2022.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000753-16.2022.8.11.0024
.

APELANTE:
IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA.

APELADO:

BANCO PAN SA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº
1000753-16.2022.8.11.0024
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que firmou contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi surpreendida com descontos mensais oriundos de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação que afirma não ter autorizado, tampouco compreendido.

Alega ausência de transparência na contratação, inexistência de envio ou desbloqueio de cartão, e vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com devolução em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a legalidade do contrato celebrado e a inexistência de qualquer irregularidade.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de nº 1000753-16.2022.8.11.0024, movida em face do
BANCO PAN S.A.,

julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Assim, discorre que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo, haja vista que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Como já assentado, a contratação foi efetivamente comprovada por meio de instrumento contratual subscrito eletronicamente, com elementos de segurança contemporâneos, sendo inequívoca a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado.

O desconto efetuado a título de reserva de margem consignada, portanto, está amparado na manifestação de vontade do consumidor, não se verificando qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo banco apelado.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026